Tribunal: STF
Processo: RE 1338777
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 8):
    “RECURSO INOMINADO - ABONO DE PERMANÊNCIA - RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO ARTIGO 40, §19º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS MILITARES - AFASTAMENTO DA EXCEÇÃO QUESTIONADA PELO ENTE PÚBLICO – ENTENDIMENTO DO STF E DA TURMA DE RECURSOS - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”
    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).
    No RE (Doc. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, o Estado de Santa Catarina alega que o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais, ao conceder o abono de permanência aos servidores militares estaduais. 
    Sustenta, em síntese, que “não se aplica aos servidores militares o comando do §19º do art. 40, em face da exceção prevista no art. 42, §1º c/c inciso X, §3º, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Policiais Militares” (fl. 8, Doc. 16). 
    Aduz que “os Policiais Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art. 40 da Constituição Federal, mas por decisão do próprio constituinte a regime jurídico a ser fixado por cada unidade federada”, destacando que, no caso do Estado de Santa Catarina optou-se por “conceder o Adicional de Permanência aos seus militares e não o abono de permanência como quer o autor, ora recorrido” (fl. 8, Doc. 16).
    Não foram apresentadas contrarrazões (Doc. 18).
    É o relatório. Decido. 
    O Juízo a quo manteve a sentença que julgara procedente o pedido, com amparo no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas pertinentes (Lei Complementar Estadual 24/1986 e Lei Complementar Federal 51/1985), concluindo que o autor faz jus ao abono de permanência, dado que preencheu os requisitos legais para a concessão da aposentadoria especial. 
    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Outrossim, a solução dessa controvérsia depende, ainda, da análise da legislação local de regência e das provas dos autos, providências vedadas em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 279/STF: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário; e 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 
    No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta CORTE: 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (RE 1214561-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI COMPLEMENTAR 10.990/1997 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.075.725-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/11/2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.990/1997. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Incidência da Súmula 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.051.822-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 20/3/2018) 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DA POLÍCIA FEDERAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO NAS FORÇAS ARMADAS. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1.153.391-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 24/10/2018) 
    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pela alínea “c” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, a hipótese elencada nesse permissivo constitucional. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente